Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-65.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MONITOR ESCOLAR. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em apelação cível reconhecendo a possibilidade de oferta de monitor escolar compartilhado para criança com deficiência severa e não verbal.
2. A parte recorrente alega omissão quanto à análise dos laudos médicos e pedagógicos que indicariam a necessidade de monitor exclusivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise das particularidades do caso concreto, especialmente no que tange à necessidade de monitor escolar exclusivo para criança com deficiência severa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão recorrido enfrenta as teses recursais com base na legislação aplicável, provas dos autos e jurisprudência, não havendo vício que justifique a oposição dos embargos.
5. A alegação de omissão revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria de mérito, o que é incabível em embargos de declaração.
6. A pretensão de alterar o resultado do julgamento deve ser veiculada por meio de recurso próprio, não sendo possível o revolvimento da matéria por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A alegação de omissão que visa rediscutir matéria de mérito não se enquadra nas hipóteses legais de embargos de declaração. 2. A pretensão de alterar o resultado do julgamento deve ser veiculada por meio de recurso próprio, diverso dos aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1863803, 0703854-83.2023.8.07.0001, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível.